Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), LEANA OLIVEIRA BARACAT - CPF: 785.765.201-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019). 2. No caso, embora a agravante tenha alegado a imprestabilidade da notificação utilizada pelo banco agravado, já que se tratava de notificação para efetuar o pagamento das parcelas 10 e 11 que já estavam pagas, verifica-se que, a referida notificação não se referia apenas à cobrança das parcelas 10 e 11, mas também da parcela 12. Portanto, a notificação enviada pelo banco/agravado é plenamente válida para comprovação da mora e consequentemente, para a propositura da presente ação de busca e apreensão, até mesmo porque não há qualquer comprovação nos autos de que houve o pagamento da parcela 12 (com vencimento em 15/10/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEANA OLIVEIRA BARACAT
contra a decisão monocrática vinculada ao Id. n. 170454680, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1039832-05.2021.8.11.0002), ajuizada contra a agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., por entender comprovada a constituição em mora da devedora/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. nº 74933045 dos autos de origem).

A agravante reinsiste em que quando da propositura da ação as parcelas notificadas já estavam quitadas, portanto, não há que se falar em comprovação do devedor em mora, sendo imprestável a notificação utilizada pelo banco agravado.

Ressalta que “
eventual inadimplemento posterior a notificação das parcelas pagas, constituiu a necessidade de envio de nova notificação, não podendo o credor valer-se de situação superada para comprovar a mora e reaver o bem garantia do contrato
” (sic. cf. Id. nº 173217673 – pág. 11).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
a fim de que, seja REFORMADA/CASSADA a R. decisão monocrática de ID 170454680 pelo Colegiado, ante a ausência de constituição em mora da Ré, eis que a notificação extrajudicial é inválida, uma vez que foi pautada em parcelas que foram quitadas extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, estando a presente ação destoante do que prescreve os arts. 3º e 2º § 2º do Decreto Lei 911/69, súmula 72 do STJ, e a jurisprudência vigente, ao passo que seja declarada extinta a demanda originária, com base no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, bem como haja a imediata RESTITUIÇÃO do veículo apreendido no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas sob pena de multa diária, pelo efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento
” (sic. cf. Id. nº 173217673 – pág. 12/13).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 175098698)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“De qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pelo acerto da decisão agravada, sobretudo porque, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pela devedora de que poderia ser encontrada no endereço que ela mesma indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço que ela/devedora/contratante forneceu ao seu credor, sendo, pois, prescindível a assinatura da própria contratante.

Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
.

No caso, o documento vinculado ao Id. nº
72873245 dos autos de origem
, mostram que, em 19/10/2021, o Banco Volkswagen providenciou o envio de notificação formal, através de carta com AR, para o endereço contratual da devedora/agravante, a saber “Rua Miguel Baracat , nº 35 Centro Norte, Várzea Grande/MT”,
e, conforme se vê do AR, a entrega da epístola se efetivou, o que de modo algum depõe contra o legítimo interesse da instituição financeira, porquanto desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pela própria devedora; logo, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

E em que pese a alegação da agravante de imprestabilidade da notificação utilizada pelo banco agravado, já que se tratava de notificação para efetuar o pagamento das parcelas 10 (com vencimento em 15/08/2021) e 11 (com vencimento em 15/09/2021) que já estavam pagas, verifica-se que, a referida notificação não se referia apenas à cobrança das parcelas 10 e 11, mas também da parcela 12 (com vencimento em 15/10/2021) (cf. Id. nº
72873245 dos autos de origem)
.

Portanto, a notificação enviada pelo banco/agravado é plenamente válida para comprovação da mora e consequentemente, para a propositura da presente ação de busca e apreensão, até mesmo porque não há qualquer comprovação nos autos de que houve o pagamento da parcela 12 (com vencimento em 15/10/2021).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o Agravo Interno.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023